Tribunal: TJMT
Processo: 1018298-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018298-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), FREDOLINO KELLER - CPF: 064.110.450-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA –
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
ACOLHIDA - CHEQUES PRESCRITOS – COMPETÊNCIA - FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 46 DO CPC - DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Tratando-se de ação monitória aplica-se a regra geral de
competência
para o processo de conhecimento, o que significa dizer que será fixada segundo os critérios estabelecidos pela norma do artigo 46 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018298-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FREDOLINO KELLER

AGRAVADO:

ALEXANDRE AUGUSTIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FREDOLINO KELLER
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças,
Dra. Angela Maria Janczeski Góes
, nos autos da Exceção de Incompetência no 0000463- 63.2014.8.11.0035 - Código 34411 proposta por
ALEXANDRE AUGUSTIN
, que acolheu o incidente e declinou da competência para julgar a Ação Monitória no 0001665-12.2013.8.11.0035 - Código 33272, para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Rondonópolis.

O agravante relata que “
Com a sua legal, necessária e devida citação, o agravado interpôs Embargos Monitórios nos autos da Ação Monitória em apenso, feito no 1665- 12.2013.811.0035 e em apartado opôs Incidente de Exceção de Incompetência, aduzindo que a jurisdição e alçada para o tramite dos autos monitórios deveria ser a do domicílio do devedor, conforme norma prevista no artigo 94, do Código de Processo Civil/1973.”

Entretanto, defende que
“analisando as cártulas objetos da presente ação monitória, verifica-se de forma límpida, clara e cristalina que a agência de origem (Banco Sacado) do correntista/Agravado é da comarca de Alto Garças-MT, local onde, inclusive, a obrigação deveria ser cumprida”
, de modo que entende que a competência é o mesmo que o atribuído para a propositura de ação de execução, consoante a regra do artigo 100, IV, “d” do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 53, III, “d”, do CPC/2015).

Assim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Antecipadamente, o agravado ofertou contraminuta no Id 56227965, asseverando que
“apesar do esforço hercúleo de tentar fazer prevalecer a tese que o foro competente seria o local onde a obrigação deveria ter satisfeita, nem a lei nem a jurisprudência lhe socorrem”.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 25/09/2020, conforme Id 58361993.

No Id 61596548 o agravante interpôs agravo interno pugnando pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja mantido o regramento da referida competência para processamento da ação no local do título que deu origem a demanda, no presente caso, a Comarca de Alto Garças-MT, onde é a sede da agência/banco sacado do correntista, ora recorrido.

Decorreu o prazo sem manifestação do agravado. (Id 68801992)

Preparo recursal costado no Id. 55760979.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que declinou da competência para processar e julgar ação monitória instruída por cheques prescritos, para o foro de domicílio do réu, eis que decorre de direito pessoal.

Para tanto, o agravante aponta que deve mantido o regramento da referida competência para processamento da ação no local do título que deu origem a demanda, no presente caso, a Comarca de Alto Garças-MT, onde é a sede da agência/banco sacado do correntista, ora agravado.

Pois bem.
O caso é simples e não carece delongas.

Em que pese as alegações do agravante, tratando-se de ação monitória aplica-se a regra geral de
competência
para o processo de conhecimento, o que significa dizer que será fixada segundo os critérios estabelecidos pela norma do artigo 46 do Código de Processo Civil.

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

Considerando que a demanda é fundada em cobrança de
cheque

prescrito
, sem eficácia executiva, não há como se acolher a tese do agravante, no sentido de ser aplicada a regra do artigo 53, III, “d” do CPC, cuja
competência
é fixada de acordo com o local do cumprimento da obrigação.

A propósito, guardada as peculiares do caso,
colaciono precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS E DE DOMICÍLIOS – COMPETÊNCIA CONCORRENTE - ESCOLHA DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 46, §4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Em razão da natureza pessoal da pretensão posta a cotejo, o domicílio do devedor é o foro competente para o processamento da ação monitória
. II - No caso dos autos, verifica-se que o agravante/1o Requerido é pessoa jurídica, com sede na Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG; ao passo que o 2o Requerido, é pessoa física com residência na Comarca de Barra do Garças (ID 18481486 – págs. 27/28) III - A caracterização de pluralidade de domicílio tem assento legal (art. 70 e SS, do Código Civil) e está evidenciada, in casu. IV - Nessa particular hipótese, a competência é concorrente por se tratar de dois réus, segundo a qual fica a critério do autor demandar no foro de qualquer um deles, a teor do que dispõe o § 4o do art. 46 do CPC. V - Ademais, convém anotar a ausência de indicação pelo recorrente de qualquer prejuízo processual específico com a tramitação do feito perante a Comarca

de Barra do Garças.”
(N.U 1015376-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA – CÁRTULAS DE CHEQUES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Por cuidar de direito pessoal, a ação monitória fundada em cheque prescrito deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu.
II - É possível a condenação da ré citada por edital e representada pela Defensoria Pública, esta na condição de curadora especial, ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que, isso, por si só, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica”
(N.U 0000112-38.2006.8.11.0046, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. CHEQUES PRESCRITOS. DOMICÍLIO DO REQUERIDO
. DECISÃO MANTIDA. - Tratando-se de Ação Monitória aplica-se a regra geral de competência para o processo de conhecimento, o que significa dizer, que a competência será fixada segundo os critérios estabelecidos pela norma do artigo 46 do Código de Processo Civil”
(TJ-MG - AI: 10280150035895001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46, CAPUT, DO CPC
. Em se tratando de ação monitória, de natureza pessoal, embasada em prova escrita sem força executiva, qual seja, cheque prescrito, de se aplicar a regra geral de competência prevista no artigo 46, caput , do CPC. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Conflito de Competência No 70077432474, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/09/2018)”
(TJ-RS - CC: 70077432474 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 13/09/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada, restando prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021